Tribunal: TJMT
Processo: 1001674-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1001674-18.2020.8.11.0000
Recorrente: KLEBER JOALHEIROS COMMERCIO EIRELI - ME
Recorrido: CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER 3 AMÉRICAS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por KLEBER JOALHEIROS COMMERCIO EIRELI - ME (id 57848950) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 49096454):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DEFERIMENTO DE OFÍCIO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça. 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor. 4. Autorizado de ofício o parcelamento das custas processuais.” (TJMT, RAI 1001674-18.2020.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2020)
Os Embargos de Declaração id 50119994 foram rejeitados, conforme acórdão id 56582991.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão teria contrariado o disposto “nos artigos 98, 99, §1o e 2o e 1.022 do CPC, artigo 4o da Lei 7.510/1986 1.022, além dos artigos 5o, XXXV, LXXIV da Constituição da República, ofendidos por via reflexa.”
Afirma que foi vítima de roubo em seu estabelecimento, tendo perdido todo seu estoque, motivo pelo qual teria sido obrigado a rescindir o contrato de locação, vender o ponto comercial e recomeçar do zero, tendo diminuído drasticamente sua capacidade financeira, o que motivou o pedido de Assistência Judiciária Gratuita nos autos da Ação de Indenização por danos materiais que ajuizou em desfavor da parte recorrida.
Aponta que “O Recorrente, sem condições de arcar com as altas custas processuais, no valor de R$ 35.600,61 (trinta e cinco mil seiscentos reais e sessenta e um centavos), está na iminência de ter seu direito constitucional ao amplo acesso à justiça violado, razão pela qual interpõe o presente Recurso Especial.”
Sustenta que comprovou sua hipossuficiência, motivo pelo qual o acórdão recorrido, assim como a decisão de Primeiro Grau, estão contrariando os artigos 98 e 99, § 1o do CPC e artigo 4o, §§ 1o e 2o da Lei n. 7.510/1986.
Em momento posterior à interposição do recurso especial, apresentou o pedido de efeito suspensivo id 57881468, sustentando que:
“(...) Pois bem, o Requerente interpôs Recurso Especial contra o v. acórdão que indeferiu o pleito à Justiça Gratuita, e determinou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 35.600,61 (trinta e cinco mil seiscentos reais e sessenta e um centavos) sob pena de extinção do processo originário.
Verifica-se que já consta pedido da parte contrária no Juízo de primeiro grau, para que o Requerente comprove o pagamento do recolhimento das custas processuais no prazo de cinco (05) dias sob pena de extinção do processo, processo este que tramita desde 2017, sem que tenha produzido qualquer progresso em seu fim.
(...)
Assim, quanto ao pressuposto da “probabilidade de provimento do recurso” (NCPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.012, § 4o) é de reconhecer-se que a peça recursal em espécie traz à tona inúmeros documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira do Recorrente comprovando sua condição de hipossuficiente desde 2017 até junho de 2020, conforme determina os artigos 98 e 99 do CPC e artigo 4o da Lei 7.510/1986.
Da mesma maneira, é inarredável, vênia concessa, que o nobre desembargador não se ateve à disciplina indicada no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 (pedido superveniente), e aos ditames do art. 4o, da Lei 7.510/1986.
Vez que os autos comportam documentação aptas a comprovar a precária situação financeira do Requerente desde 2017 até junho de 2020, da qual comprova seus sucessivos prejuízos financeiros, além da comprovação do roubo total de seu estoque, venda do ponto comercial, demissão de funcionários, pagamento de dívidas etc, a probabilidade do provimento recursal resta demonstrada, bem assim, a contabilidade demonstra que a retirada pró-labore, é de tão somente R$- 3.000,00 (três mil reais) mensais.
De outro bordo, o pleito semelhantemente obedece ao requisito do “risco de dano de difícil reparação” .
A extinção da demanda originária, via reflexa, por falta do recolhimento das custas, inclusive com pleito já formulado pela parte adversa (doc. em anexo), por si só, representa um evidente risco e, óbvio, de custosa reparação. E isso já foi anunciado na decisão guerreada, vale ressaltar.”
Recurso tempestivo e interposto contra a decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita, conforme certidões id 58663972 e 59149956.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos aptos para a concessão do efeito postulado.
E ainda, verifica-se que a parte Recorrente apontou o perigo da demora pelo fato de que a parte Recorrida já teria postulado a extinção do processo ante o não recolhimento das custas.
Entretanto, verifica-se que a discussão ainda está pendente no presente feito, não autorizando o Magistrado de Primeiro Grau a extinguir o processo originário.
E ainda, mesmo que seja extinto o processo na origem, caso eventualmente venha a ser provido o recurso especial, a tramitação volta ao seu regular andamento, inexistindo o aludido perigo da demora.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Em relação à probabilidade do direito, insta esclarecer que a análise da presença dos requisitos para a concessão da Justiça Gratuita atrai o óbice da Súmula n. 07 do STJ, uma vez que há a necessidade de análise do conjunto fático-probatório dos autos, conforme aresto recente do STJ:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTE: RESP 1.185.828/RS DE RELATORIA DO MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza. 2. O Tribunal de origem consignou que a parte agravante comparece em juízo através de advogado constituído, demonstra capital e movimentações vultosas e somente carreou aos autos Demonstração de Resultados referentes aos anos de 2008 e 2009. Os dados carreados aos autos pela agravante são insuficientes para dar embasamento à concessão da pretendida gratuidade (fls. 190). Reexaminar essa questão probatória é medida inviável no âmbito do Recurso Especial, por implicar não somente a revalorização dos fatos, mas a sua própria configuração. 3. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018).4. Agravo Interno da Contribuinte desprovido.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1150183/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 28/11/2019) – destaquei.
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Não cabe ao STJ o exame de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF. Precedentes. 2. O fato de a pessoa jurídica estar em situação de recuperação judicial, por si só, não lhe confere o direito aos benefícios da justiça gratuita. Precedentes. 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não ter sido demonstrada a situação de hipossuficiência da agravante. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 282/STF). 6. Agravo interno a que nega provimento.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1213905/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) – destaquei.
Assim, ausente a probabilidade do direito ante a incidência da Súmula n. 07 no caso concreto, não há falar em admissão do recurso.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi